Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704444-92.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSIANO LIBORIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de JOSIANO LIBORIO DE OLIVEIRA: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação, mediante consulta ao SISBAJUD de forma reiterada. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, foi efetivada consulta via SISBAJUD em março de 2024, conforme ID 188802942, sendo infrutífera. Assim, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos à suspensão até 15/3/2025, nos termos da decisão de ID 190095808 (cédula de crédito bancário).” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 221437805, sob o fundamento de que contém contradições, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Retornem-se os autos à suspensão até 15/3/2025, nos termos da decisão de ID 190095808 (cédula de crédito bancário).” O Agravante sustenta que “um dos principais meios disponibilizado ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis pelo Juízo”. Salienta que “a última utilização do instrumento ocorreu há mais de seis meses, sendo plenamente justificável um novo pedido de pesquisa nos autos, pautando-se no critério da razoabilidade”. Ressalta que “a reiteração de tentativas de bloqueios de ativos até o limite do débito ora perseguido por período indeterminado é modalidade possível, que se encontra à disposição do credor e amplia a eficácia da tutela jurisdicional, não havendo razões de condicioná-la a outros requisitos”. Conclui pelo “deferimento do pedido a tentativa do bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud em nome do executado até o limite do débito ora perseguido, mantendo-se a reiteração das ordens de bloqueio (“teimosinha”) ao menos, pelo período de 30 dias”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja concedido o deferimento da pesquisa de valores via Sisbajud” ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (ID 68623365). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, em princípio pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, à primeira vista, se divisa na espécie, tendo em vista que a última diligência por meio do sistema SISBAJUD foi realizada há quase um ano. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator